Tribunal: TJDFT
Processo: 0725463-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725463-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA ARAUJO LIMA AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ANTONIA ARAUJO LIMA contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo. Em suas razões (ID 60601227), alega que: 1) a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente; 2) a abusividade nos encargos descaracteriza a mora; 3) o limitador da taxa de juros a ser aplicada em um contrato bancário seria a Taxa Média de Mercado do Banco Central do Brasil (BACEN); 4) é abusiva taxa de juros de 49,36% ao ano, pois a taxa média era de 28,67% ao ano; 5) o direito à revisão ou modificação do contrato pode ser exercido na hipótese de existência de prestações desproporcionais, de onerosidade excessiva decorrente de fatos supervenientes e de violação das normas do CDC; 6) o autor impôs obrigação injusta e desproporcional, portanto, é necessário o reequilíbrio contratual mediante revisão das cláusulas que fixam os juros remuneratórios; 7) a abusividade da taxa de juros remuneratórios afasta a mora; 8) as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira favorável ao consumidor; 9) são nulas as cláusula contatuais que estabelecem obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; 10) os requisitos para a antecipação da tutela recursal estão demonstrados pela abusividade dos encargos e pela iminente apreensão do veículo. Ao final requer: 1) a concessão da gratuidade judiciária; 2) liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja revogada a liminar, baixada a restrição via Renajud, recolhido o mandado de busca e apreensão e restituído o veículo, caso apreendido; 3) no mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada, além da aplicação de multa de 50% sobre o valor financiado. Foi concedido prazo de 5 dias para que a agravante comprovasse sua alegada situação financeira (ID 60754653). A agravante requereu prazo de 48 horas para efetivo cumprimento da determinação, o que foi deferido por este Relator (ID 61273212/61560108). Em nova petição, juntou guia de recolhimento sem comprovante de pagamento (ID 61834956). É o relatório. DECIDO. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. A análise criteriosa do juiz acerca da concessão do benefício é necessária inclusive para não violar o princípio da isonomia ao conceder indevidamente o benefício àquele que dispõe de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, em evidente prejuízo àqueles que realmente precisam da gratuidade de justiça. Portanto, cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, os elementos trazidos nos autos não são suficientes para comprovar a sua alegada situação financeira da agravante. Diante do pedido de gratuidade desprovido de documentos comprobatórios da alegada situação financeira, a agravante foi intimada a trazer aos autos documentos capazes de demonstrar que não possuía recursos para arcar com as despesas processuais (ID 60754643). A agravante requereu a dilação do prazo para efetivo cumprimento da determinação (ID 61273212), o que foi deferido por esse Relator (ID 61560108). Sem apresentar qualquer documento, a agravante juntou preparo recursal desprovido de pagamento e informou que posteriormente apresentaria comprovante de pagamento (ID 61834956). Ou seja, mesmo após ter sido deferida a dilação de prazo requerida pela própria agravante para que apresentasse documentos, ela permaneceu inerte; limitou-se a juntar guia de recolhimento desprovida de comprovante de preparo além de informar que a complementaria posteriormente com o comprovante de pagamento. Advirta-se a agravante que novas petições com requerimentos sem justificativas e sem que a parte dê prosseguimento ao seu pedido podem ensejar em condenação em litigância de má-fé. INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator